Tribunal: TJMT
Processo: 1014669-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014669-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RODRIGO MASSON MORETTI - CPF: 008.772.031-05 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARLOMA ISABEL CONCI - CPF: 957.182.651-00 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MARLOMA ISABEL CONCI

EMBARGADO:
RODRIGO MASSON MORETTI

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que rejeitou embargos anteriores por inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos que, segundo ela, comprovariam a assunção da dívida pelo embargado, além de contradição e erro material. Aponta, também, omissão relativa a pedido subsidiário de inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise das provas e fundamentos relacionados à assunção de dívida pelo embargado; (
ii
) verificar se houve omissão relevante quanto ao pedido subsidiário de inversão do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou, de forma suficiente e fundamentada, os elementos jurídicos e probatórios essenciais à controvérsia, reconhecendo a ausência de consentimento expresso da credora e, portanto, a ilegitimidade passiva do embargado.

A atuação do embargado como inventariante e a alienação de bens não possuem relevância jurídica para fins de assunção tácita da dívida nem para infirmar a conclusão adotada quanto à ilegitimidade passiva.

O pedido de inversão do ônus
da
sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, foi corretamente afastado, já que não houve sucumbência do embargado e tampouco se evidenciou conduta processual contraditória ou temerária a justificar a medida.

A ausência de manifestação sobre argumento não apto a modificar o resultado do julgamento não configura omissão relevante nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Os embargos de declaração foram utilizados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

A oposição reiterada e infundada de embargos de declaração enseja advertência sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, exigindo-se demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A manifestação do julgador sobre todos os argumentos das partes não é obrigatória, bastando que se enfrente adequadamente a matéria controvertida.

A ilegitimidade passiva decorre da ausência de vínculo contratual e de consentimento expresso da credora para assunção da dívida por terceiro, conforme exige o art. 299 do CC.

O pedido subsidiário de inversão do ônus
da
sucumbência, fundado no princípio da causalidade, somente é
acolhível
se houver sucumbência ou conduta processual abusiva, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 299; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, 485, VI, 489, §1º, IV, e 85, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2231216,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1933786,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1041612,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1530738
;
TJMT, 1034479-82.2024.8.11.0000, 0015718-93.2019.8.11.0000, 0011076-95.2012.8.11.0041, 1012212-53.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
Marloma
Isabel
Conci
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014669-87.2025.8.11.0000, de relatoria deste Desembargador, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
,
nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MARLOMA ISABEL CONCI

EMBARGADO:
RODRIGO MASSON MORETTI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Marloma
Isabel
Conci
contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva de Rodrigo Masson Moretti para figurar no polo passivo de execução fundada em contrato firmado por seu irmão falecido. A embargante sustenta omissão, erro material e contradição no julgado, especialmente quanto à análise de provas relativas à assunção da dívida pelo embargado, como contranotificação, atuação como inventariante e alienação de bens. Requereu efeitos modificativos para restabelecimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material ou contradição, ao desconsiderar provas que indicariam a assunção tácita da dívida pelo embargado e sua consequente legitimidade para responder à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e só se justificam quando verificado vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, concluindo que não houve assunção de dívida nos moldes do art. 299 do CC, por ausência de consentimento expresso da credora.

A alegação de atuação do embargado como inventariante e de posterior alienação de bens foi considerada irrelevante para fins de caracterização da legitimidade passiva na execução.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão se manifesta de modo suficiente sobre a matéria controvertida, não sendo exigida resposta a todos os argumentos invocados pelas partes.

A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso de embargos para rediscutir o mérito da decisão.

Ressaltou-se, ainda, que a utilização indevida e reiterada dos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, exigindo-se demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A manifestação do julgador sobre todos os argumentos das partes não é obrigatória, bastando que se enfrente adequadamente a matéria controvertida.

A ilegitimidade passiva decorre da ausência de vínculo contratual e de consentimento expresso da credora para assunção da dívida por terceiro, conforme exige o art. 299 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 299; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2231216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 06.12.2022,
DJe
09.12.2022; TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018, DJE 03.07.2018; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024, DJE 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marloma
Isabel
Conci
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1014669-87.2025.8.11.0000, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A embargante alega a existência de omissão, erro material e contradição no acórdão, requerendo a concessão de efeitos modificativos.

Alega a embargante que o acórdão embargado não analisou provas relevantes constantes dos autos, especialmente documentos que demonstrariam o comportamento contraditório do embargado, Rodrigo Masson Moretti, ao assumir pessoalmente as obrigações contratuais anteriormente firmadas por seu irmão falecido, e depois negar essa assunção. Sustenta que tal comportamento já havia sido expressamente arguido em impugnação à exceção de
pré
-executividade, com base em contranotificação na qual o embargado teria confessado dívidas, proposto parcelamento e relatado pagamentos após o falecimento do de cujus. Além disso, aponta que, pouco antes do julgamento do agravo, o embargado teria vendido os imóveis objeto da execução, em nome próprio, revelando, segundo a embargante, evidente ilegitimidade da tese acolhida pelo acórdão. (ID 293736862)

Aduz que o acórdão desconsiderou, ainda, o fato de que o embargado atuou como inventariante do espólio de Marcelo Masson Moretti, omitindo-se quanto às consequências jurídicas desse fato. Com base nisso, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do embargado e restabelecida a execução.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos opostos são meramente protelatórios e visam à rediscussão do mérito, sem apontar vício que justifique sua admissibilidade nos termos do art. 1.022 do CPC. Alega que a decisão embargada analisou todos os elementos constantes dos autos, especialmente a inexistência de consentimento expresso da credora, requisito indispensável para a assunção da dívida conforme art. 299 do Código Civil. Argumenta, também, que os novos documentos apresentados não podem ser considerados em sede de embargos declaratórios, por configurarem inovação processual. Ao final, requer a rejeição dos embargos, com a imposição de multa por litigância de má-fé. (ID 296485893)

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 293796885.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

EMBARGANTE:
MARLOMA ISABEL CONCI

EMBARGADO:
RODRIGO MASSON MORETTI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que de embargos de declaração opostos por
Marloma
Isabel
Conci
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1014669-87.2025.8.11.0000, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A embargante alega a existência de omissão, erro material e contradição no acórdão, requerendo a concessão de efeitos modificativos.

A embargante apontou os vícios da omissão, erro material e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de considerar provas relevantes quanto à conduta do embargado, que teria confessado e assumido a dívida objeto da execução. Alegou, ainda, que o embargado teria vendido o imóvel em nome próprio, além de atuar como inventariante, circunstâncias que, segundo sustenta, desconstituiriam a tese de ilegitimidade passiva acolhida no acórdão.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 1000829-11.2024.8.11.0108, por meio da qual se rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta por Rodrigo Masson Moretti, ora agravante, mantendo-se o regular prosseguimento do feito executivo com fundamento na suposta assunção da dívida originalmente firmada por seu irmão, Marcelo Masson Moretti, já falecido.

Em síntese, o juízo a quo asseverou que a assunção da obrigação pelo agravante restou caracterizada de forma tácita, a partir da postura negocial adotada após o falecimento do contratante originário, tendo este realizado pagamentos e, inclusive, reconhecido o débito em contranotificação extrajudicial. Com base nesse entendimento, considerou afastada a alegação de ilegitimidade passiva, por entender configurada a hipótese prevista no art. 299 do Código Civil.

Passo à análise das teses sustentadas pelas partes.

Preliminar suscitada em contrarrazões – não conhecimento do recurso

Em sede de contrarrazões, a agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, sob o fundamento de que as matérias veiculadas na exceção de
pré
-executividade, reapresentadas neste recurso, carecem de provas pré-constituídas e demandam inequívoca dilação probatória, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o próprio conhecimento do recurso.

Afirma, ainda, que o recurso é desprovido de substrato fático-probatório que autorize a cognição imediata das alegações, especialmente no que se refere à alegada ilegitimidade do agravante e à suposta inexistência de vínculo contratual, por dependerem, segundo sua ótica, de instrução probatória que excede os limites da via eleita.

Não procede, entretanto, tal argumentação.

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para suscitar matérias de ordem pública, desde que possam ser apreciadas de plano, à luz dos documentos já constantes dos autos.

A ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelo agravante desde a exceção de
pré
-executividade, funda-se exclusivamente na inexistência de vínculo contratual formal entre ele e a parte exequente, bem como na ausência de qualquer manifestação inequívoca de assunção de dívida com consentimento expresso da credora — fato que pode ser verificado diretamente a partir da análise do título executivo apresentado (contrato particular de compra e venda) e dos documentos colacionados com a inicial.

A suposta assunção da dívida pelo agravante, tida como presumida pela exequente com base em notificação extrajudicial e pagamentos avulsos, não desnatura a natureza jurídica da exceção, porquanto a existência (ou não) de consentimento expresso da credora é questão eminentemente de direito e documental, passível de exame sem necessidade de prova oral ou produção de elementos técnicos adicionais.

Ademais, a própria decisão agravada afirma que o juízo reconheceu a assunção da dívida com base exclusivamente na documentação juntada com a inicial executiva, o que evidencia que não há controvérsia fática pendente de prova, mas sim divergência sobre a interpretação jurídica dos elementos já existentes nos autos.

Logo, a tese de que o recurso seria inadmissível por demandar dilação probatória não se sustenta, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e documental, especialmente no que tange à ausência de vínculo contratual direto entre agravante e agravada.

Assim, afasto a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões e conheço do recurso.

1. Ilegitimidade Passiva do Executado

O agravante sustenta, em síntese, que não integrou a relação jurídica originária que deu ensejo ao título executivo extrajudicial, a saber, o contrato de compra e venda de imóvel urbano firmado entre a exequente e seu irmão, Marcelo Masson Moretti, razão pela qual não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Afirma, ainda, que eventual manifestação extrajudicial por ele realizada, em que reconheceu a existência do débito e propôs parcelamento da dívida, não se presta a suprir os requisitos legais exigidos para a caracterização de assunção válida da obrigação, especialmente em se tratando de contrato que versa sobre obrigação de trato oneroso e de natureza pessoal, firmado entre partes determinadas.

Argumenta, por fim, que há processo de inventário em trâmite, e que a parte legitimada para figurar no polo passivo da presente execução seria o espólio do contratante originário, nos termos da legislação civil e processual vigente.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos centra-se na verificação da existência, ou não, de assunção de dívida por parte do agravante, apta a transferir-lhe a responsabilidade executiva pelo contrato de compra e venda firmado exclusivamente entre a exequente e terceiro falecido.

Com efeito, dispõe o art. 299 do Código Civil: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.”

Conforme se depreende da literalidade do dispositivo legal acima transcrito, a assunção de dívida é instituto que demanda a observância de pressupostos específicos e cumulativos, a saber: a manifestação de vontade do terceiro (novo devedor), o consentimento expresso do credor e, em determinadas hipóteses, a exoneração do devedor primitivo.

No caso sob análise, embora se tenha notícia de que o agravante tenha, em momento posterior ao falecimento de seu irmão, realizado pagamentos e se manifestado por escrito acerca do contrato – inclusive com a intenção de adimplir parcelas pendentes –, não há nos autos qualquer documento formal que denote a sua assunção plena e regular da obrigação, tampouco demonstração inequívoca de que a credora/exequente tenha anuído expressamente à substituição subjetiva do polo passivo.

E mais: não se trata de obrigação de execução continuada ou prestação sucessiva assumida na constância de convivência conjugal ou empresarial, em que se pudesse cogitar solidariedade tácita. Cuida-se de contrato de compra e venda de bem imóvel, celebrado entre partes determinadas, cuja execução, após o óbito de uma das partes, deve observar as regras legais de sucessão patrimonial.

Nessa perspectiva, impende salientar que, com a morte de Marcelo Masson Moretti, o cumprimento das obrigações eventualmente inadimplidas por ele não se transfere de forma automática a seus herdeiros ou terceiros, senão por meio do procedimento adequado de habilitação do espólio, ou, conforme o caso, do sucessor devidamente autorizado judicialmente.

Deste modo, ao se intentar a execução diretamente contra o agravante, desconsiderando a existência de inventário e a ausência de vínculo contratual direto, incorre-se em nítida ofensa à regra da legitimidade processual, nos termos do art. 779 do CPC.

Ora, a hipótese dos autos não se amolda à previsão legal, de modo que a execução não pode prosseguir com base em mera presunção de aceitação tácita do credor quanto a assunção de dívida, porquanto a modificação subjetiva do polo passivo da obrigação exige forma minimamente adequada, especialmente quando envolve patrimônio e obrigações civis de elevada monta.

Acrescente-se a isso o fato de que a exequente, ao ajuizar a demanda, optou por não demandar o espólio do contratante originário, tampouco demonstrou que houve autorização judicial para transacionar ou pactuar com o agravante em nome do acervo hereditário, o que, por si só, reforça a inexistência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes litigantes.

Logo, ainda que o agravante tenha, por motivação pessoal ou familiar, externado a intenção de assumir o pagamento das parcelas vincendas, tal manifestação não possui aptidão jurídica para alterar, de forma eficaz, a titularidade da obrigação originalmente pactuada. Tampouco poderia, por simples comunicação extrajudicial, substituir-se à formalização da cessão de posição contratual ou assunção de dívida, especialmente à revelia do espólio e sem homologação judicial, o que representa nítido vício de legitimidade.

Dessa maneira, reconhece-se, com amparo na ordem jurídica, que o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução, o que conduz, por consequência lógica e jurídica, à extinção do feito executivo.

Por oportuno, convém registrar que nos casos em que acolhida a exceção, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de ser cabível a condenação em honorários advocatícios. Cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de
pré
-
executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1 .756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362 .516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (STJ -
AREsp
: 2231216 SP 2020/0323557-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Destarte, em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, em decorrência da ilegitimidade passiva do executado, é mister a condenação da exequente à fixação de honorários, em consonância com os princípios da causalidade e da sucumbência, consoante o Tema410do e. STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID. 192314545), reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante Rodrigo Masson Moretti para figurar no polo passivo da execução, com a consequente extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em observância ao Tema 1.076/STJ.

É como voto”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios da omissão, erro material e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

A
embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre pedido subsidiário formulado no corpo dos primeiros embargos, por meio do qual requereu, na hipótese de não acolhimento integral da pretensão, a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, sob a alegação de que o embargado teria sido o causador da presente demanda, mediante conduta processual contraditória e desleal.

Afirma que o ponto é juridicamente relevante e, por isso, exigiria manifestação expressa da Turma Julgadora, a fim de evitar nulidade por ausência de prestação jurisdicional adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões aos segundos embargos de declaração, por parte de Rodrigo Masson Moretti, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer omissão relevante no acórdão embargado, bem como a inadequação da via eleita e a caracterização de finalidade protelatória, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento ou rejeição do recurso, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Recurso tempestivo
(
id.
301348389
)
.

Sem manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

MARLOMA ISABEL CONCI

EMBARGADO:
RODRIGO MASSON MORETTI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
segundos embargos de declaração opostos por
Marloma
Isabel
Conci
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014669-87.2025.8.11.0000, de relatoria deste Desembargador, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando-se, com a devida profundidade e sistematicidade, o teor do acórdão impugnado e os fundamentos trazidos nas razões dos embargos, verifica-se, com clareza, que inexiste qualquer vício a ensejar sua modificação ou integração.

Cumpre analisar detidamente, de início, se há, de fato, omissão relevante ou erro de premissa apto a justificar a integração do acórdão, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pelo ordenamento.

A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que ausentes
“
omissão,contradiçãoouobscuridade, osembargosdeclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação das provas ou reinterpretação contratual.
” (N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

A embargante afirma que, nos primeiros embargos de declaração, formulou pedido subsidiário para que, na hipótese de não provimento integral, fosse ao menos reconhecida a responsabilidade do embargado pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

De fato, verifica-se que tal requerimento foi formulado no penúltimo parágrafo da petição anteriormente apresentada.

Todavia, é preciso distinguir, com a devida precisão técnica, entre omissão jurídica relevante – aquela que vicia a prestação jurisdicional – e a ausência de manifestação sobre requerimento lateral, desconectado do núcleo decisório da controvérsia.

Neste ponto, impõe-se reconhecer que o julgador tem o dever legal de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, inclusive aqueles de natureza subsidiária, sempre que tais alegações forem potencialmente capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Essa obrigação não se restringe apenas à tese principal sustentada pelas partes, mas alcança também pedidos acessórios ou alternativos, desde que relevantes para o desfecho da controvérsia ou aptos, ao menos em tese, a modificar seus efeitos.

Tal exigência decorre diretamente do disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

IV –
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A norma revela nítido compromisso do ordenamento processual com a efetividade da fundamentação das decisões judiciais, erigida como garantia constitucional das partes (CF, art. 93, IX), de modo a assegurar a transparência, a previsibilidade e a legitimidade da jurisdição.

Observe-se que o texto legal impõe o dever de análise apenas dos argumentos potencialmente capazes de infirmar a conclusão – ou seja, de alterar o
resultado da causa
, afastando
, com clareza, a exigência de que o julgador aprecie todo e qualquer pedido incidental, sobretudo quando fundado em suposições derivadas do inconformismo da parte.

No caso concreto, o pedido de inversão do ônus
da
sucumbência somente seria cabível se o embargado houvesse sido considerado vencido na demanda – o que, definitivamente, não ocorreu.

Recorde-se: o acórdão embargado acolheu a tese de ilegitimidade passiva do executado, reconhecendo a ausência de vínculo contratual entre ele e a credora (a embargante), e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ora, à luz do princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do CPC, os honorários devem ser suportados por quem sucumbe na demanda
e o
princípio da causalidade, por sua vez, aplica-se quando a parte, embora vencedora, dá causa à instauração do processo por comportamento injustificado.

Contudo, conforme fundamentado no acórdão embargado, não se vislumbrou qualquer comportamento contraditório ou malicioso por parte do embargado capaz de justificar tal deslocamento de ônus
, sendo que a
alegada “má-fé” não foi demonstrada, tampouco identificada nos autos por este colegiado.

Portanto, não se verifica omissão jurídica relevante quanto ao pedido de inversão de ônus
da
sucumbência, mas mera ausência de acolhimento de pretensão subsidiária, já prejudicada pela improcedência da tese principal.

Verifica-se, ainda, que os presentes embargos de declaração reiteram o padrão adotado nos anteriores, consistindo em tentativa de reabrir discussão sobre matéria já exaustivamente enfrentada, sob nova roupagem.

A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a utilização reiterada dos embargos com fins protelatórios deve ser coibida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO
PROTELATÓRIO .
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2 .
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já
afastados em julgamento de anteriores declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

A tese ora reiterada nos embargos foi exaustivamente enfrentada no acórdão embargado, de modo que não há omissão a ser suprida, mas sim tentativa de rediscutir o mérito do julgamento por meio de via imprópria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
osembargos de declaraçãotêm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in
cisos
do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda pararediscussãode matéria já resolvida
.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1933786 DF 2021/0117007-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022)

Importante ressaltar, ainda, que o simples inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não constitui vício sanável via embargos de declaração, sob pena de esvaziamento da função precípua do recurso
aclaratório
.

O entendimento consolidado
na
Corte
da Cidadania
é de que “
sem a demonstração das hipóteses de cabimento, arejeição dos embargos de declaraçãoé medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1041612 PR 2017/0008538-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2018).

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma,
a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
MARLOMA ISABEL CONCI
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025